Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DE BENEFICIADOS. NATUREZA INDIVIDUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. VERIFICAÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT definiu que o cumprimento individual da sentença lastreada em título formado em ação coletiva será objeto de nova distribuição.
Conquanto o requerimento de cumprimento de sentença coletiva tenha sido ajuizado pelo próprio sindicato que ajuizou a ação coletiva onde o título executivo judicial foi constituído, a correspondente pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente, havendo individualização dos beneficiários substituídos na causa, especificando-se os respectivos valores que seriam devidos a cada qual face aos créditos reconhecidos na sentença coletiva.
Remanescendo a natureza individual das respectivas pretensões executivas especificadas na causa, não há que se falar em prevenção do juízo que processou a ação coletiva na qual o título executivo foi constituído, devendo o feito ser objeto de distribuição aleatória.